Tribunal: STF
Processo: RE 737011
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-13
Data de publicação: 2015-10-13

Ementa:
Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DE GOIÁS. SISTEMA DE APOSENTADORIA DOS DOBRISTAS E CARTORÁRIOS (LEI ESTADUAL 15.150/05). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENÁRIO DO STF NO JULGAMENTO DA ADI 4.639 (DE MINHA RELATORIA, DJE DE 8/4/2015). MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. RESSALVADOS OS DIREITOS DE QUEM, ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DESSE JULGAMENTO, REUNIU OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA OBTER OS CORRESPONDENTES BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA OU PENSÃO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.